Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-91.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR EX-FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO – CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO E UTILIZAÇÃO DE E-MAIL PESSOAL QUE NÃO SÃO HÁBEIS A CONSTITUIR OBRIGAÇÕES À PESSOA JURÍDICA, QUANDO NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NESTE SENTIDO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso.
Negócio jurídico realizado por ex-funcionário da empresa – Ausência de vínculo – Condição de funcionário e utilização de e-mail pessoal que não são hábeis a constituir obrigações à pessoa jurídica, quando não demonstrada a existência de autorização neste sentido.
A simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização. Precedentes do STJ.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a correção do valor da sentença deve observar à aplicação as súmula 54 e 362 do STJ.
Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser majorados.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WESTCON BRASIL LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 1011651-91.2017.8.11.0015, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexigível o débito no valor de R$4.032,94 (quatro mil e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao contrato de no. 024201-003, confirmando a decisão que determinou exclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (26/09/2017 - súmula 54 STJ).
Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.”
Nas razões recursais (id-40258243-40258246), requer-se seja conhecido e provido o Apelo, haja vista a inobservância à Teoria da Aparência, para reformar a Sentença para: a) julgar improcedente a pretensão autoral, declarando exigível o valor de R$ 4.032,94 (quatro mil, trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente ao contrato número 024201-003 tendo em vista a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes; b) Julgar improcedente o pedido autoral em relação à condenação de danos morais, anulando a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prolatada pelo juízo de primeira instância; subsidiariamente, seja o valor fixado reduzido de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. c) Condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo devidamente recolhido id. 40258245.
Contrarrazões apresentadas (id-40258247), alegou preliminarmente Dialeticidade Recursal, no mais pugnando pela manutenção da sentença objurgada.
Síntese necessária.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Feitas estas considerações preliminares, em primeiro aspecto, deve ser vista a questão de ofensa da DIALETICIDADE que foi sugerida pela autora/apelada para não conhecimento do recurso em questão.
Sem razão a apelada.
É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC. Isto é, deve o apelante atacar de forma especifica os termos da sentença. No caso em apreciação, conquanto não seja um primor, claro esta delineada no recurso a intenção da parte recorrente.
Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de error in judicando, ou error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso. Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).
Por conseguinte, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão objurgada, combatendo de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, o seu conhecimento. Ademais, em relação a esta situação, o Código de Processo Civil atual, a rigor do artigo 4o, espancou toda a severidade do código anterior para que impor as partes o julgamento do mérito (primazia de mérito) e, somente quando não existem aproveitamentos dos atos, quando o recurso não oferece oportunidade para o contraditório, o que não é o caso em tela, este aspecto formal da ausência de DIALETICIDADE deve ser conhecido.
Como dito, não é o caso dos autos.
Desta forma, sem mais delongas, afasto esta preliminar.
E, prosseguindo, em relação ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de indenizar o requerente, ora apelada, por dano moral, em razão da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ante a ausência de demonstração de contratação dos serviços, que originaram a dívida.
Nas ações declaratórias em que a parte alega a inexistência de relação jurídica que deu ensejo ao débito, cabe à parte demandada a prova da existência do negócio que deu origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A propósito, colhe-se das lições do processualista Alexandre Freitas Câmara:
"(...) se o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, (por exemplo, o autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação que, segundo ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo alardeada pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, cabendo ao réu demonstrar a existência do fato constitutivo do seu direito." (in "Lições de Direito Processual Civil", v. I, 13a edição, p. 406)”.
Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o autor/apelado teve seu nome inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito pela requerida/apelante, decorrente de um débito no valor de R$ 4.032,94 (quatro mil e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), por débito relativo ao contrato de no. 014201-003. Entretanto, a autora/apelada alega desconhecer a origem da dívida, sendo indevida a cobrança.
A apelante afirma que o contrato fora efetuado através de e-mail, com o Sr. Andrei Junior, que confirmou o pedido de aquisição das mercadorias no qual constava assinatura com referência expressa à empresa Autora (“Faculdade Fasipe”).
Ocorre que os documentos juntados pela apelante/requerida no Id no. 40258195- 40258202, a fim de demonstrar a legitimidade da restrição cadastral não são suficientemente hábeis a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, haja vista que a formalização do negócio jurídico se deu entre Andrei Junior Puzzinato e a empresa apelante, inexistindo qualquer comprovação de que aquele tenha agido a mando da empresa requerente, notadamente porque as tratativas se deram pelo e-mail pessoal e não pelo e-mail funcional do contratante.
Aliás, os representantes da requerente que estão autorizados a contratar em nome da empresa são: Deivanilson Clayton Campos e Dalvinethe Matilde Campos Pinto, conforme contrato social de Id no. 40258167-40258168, não havendo qualquer atribuição de gerencia ou delegação de poderes de representação a pessoa de Andrei Júnior Pazzinato.
Ou seja, a Empresa apelante deveria ter efetuado buscas as quais poderiam confirmar a ela ser ele mesmo o responsável por adquirir produtos em nome da empresa, o que não fez. Há de se notar que se ela tinha conhecimento do CNPJ da apelada a fim de emitir a Nota Fiscal anexa, de uma simples consulta no endereço eletrônico da Receita Federal constataria que não constando ele no quadro societário da empresa (Andrei Júnior Pazzinato), certo é que não estaria autorizado a realizar nada em nome dela.
Não obstante poderia ela ter realizado uma simples ligação telefônica a fim de obter informação ou até mesmo solicitar uma autorização escrita outorgando a ele essa autorização, aquilo o que não fez.
A Aparência se caracteriza e produz os efeitos que a lei lhe atribui, somente quando realiza determinados requisitos objetivos e subjetivos:
REQUISITOS OBJETIVOS: a) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; b) situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
REQUISITOS SUBJETIVOS: a) a incidência em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera; b) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu.
Assim, não há que se falar na aplicação da Teoria da Aparência, haja vista que a Apelante deveria ter se certificado da qualificação do funcionário com quem supostamente contratou, cercando-se das cautelas de praxe, a fim de conferir se a pessoa contratante tem poderes de representação da empresa. Não o fazendo, tomou para si os riscos do negócio.
Óbvio que a mera identificação, como funcionário de determinada pessoa jurídica, não implica a responsabilidade desta última quanto aos negócios, eventualmente celebrados por tais pessoas naturais, em benefício próprio, individual.
Cediço que nem mesmo os negócios celebrados por sócios, sejam eles majoritários ou minoritários, no âmbito da vida particular, não vinculam a pessoa jurídica, exceto se em seu nome o negócio houver sido realizado de modo que a singela identificação como funcionário não é hábil a demonstrar poder de representação.
Atuando assim, sem atentar para cautela básica assumiu, a apelante, os riscos quanto à invalidade do negócio celebrado, cabendo-lhe, agora, se assim o entender, voltar-se em face do suposto representante, nos termos do que dispõe o art. 118 do aludido diploma legal, in verbis:
“Art. 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem.”
Jurisprudência, reiteradamente, se posicionado nesse sentido:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - Vício de vontade Inaplicação da teoria da aparência Funcionária sem poderes para contratar - Contrato assinado por funcionária recémcontratada - Ausência de poderes para contratar -Violação do princípio boa-fé objetiva - Nulidade do negócio jurídico reconhecida - Ônus da ré de comprovar que se certificou que a funcionária tinha poderes para contratar no ato da celebração -Recurso desprovido.” (Apelação no 0016553-84.2012.8.26.0008, Relator (a): Mario Chiuvite Junior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro: 29/09/2015)
“CONTRATOS. Serviço de publicidade. Celebração por pessoa sem autorização para tanto. Inaplicabilidade da teoria da aparência diante da falta de cuidados mínimos da apelante na contratação. Ausência de aparência de regularidade. Recurso não provido.” (Apelação no 0119685-80.2009.8.26.0100, Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/01/2015; Data de registro: 28/01/2015)
'APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Débito cobrado em face de pessoa jurídica – Negócio jurídico realizado por ex-funcionário da empresa – Ausência de vínculo – Condição de funcionário e utilização de e-mail institucional que não são hábeis a constituir obrigações à pessoa jurídica, quando não demonstrada a existência de autorização neste sentido – Equipamentos instalados na residência de funcionários um deles que realizara a aquisição – Eventual condição de representante que, igualmente, deveria ser acompanhada da respectiva comprovação de poderes - Inaplicabilidade da teoria da aparência – Débito inexigível - Cobrança indevida – Inexistência, porém, de dano moral passível de indenização – Restrição creditícia não materializada – Pedido indenizatório afastado – Recurso parcialmente provido. Isso posto, o r. decisum merece reparo, para fins de reconhecimento da inexigibilidade do débito em face da autora, ora recorrente, por ausência de lastro válido. (TJ-SP 10007170320168260400 SP 1000717-03.2016.8.26.0400, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 10/04/2018, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)
Portanto, a inexistência de contrato assinado pelo autora/apelada ou quem tenha poderes para tanto, é prova cabal de que o consumidor não efetuou qualquer adesão (contratação) dos serviços da empresa REQUERIDA/APELANTE.
Não se pode olvidar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC, verbis:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.
Ressalta-se, que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização (id.40258171).
No que tange a alegação de que quantum fixado a título de dano morais deva ser minorado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.
Vê-se que a sentença recorrida não está a merecer reformas, como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar ao Apelado um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a Apelante, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos, porém sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.
Neste sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. "Quantum" indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$7.880,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Recurso provido em parte.” (TJ/SP - Processo APL 00082518320148260400 SP 0008251-83.2014.8.26.0400 Órgão Julgador 36a Câmara de Direito Privado Publicação 29/08/2015 Julgamento 27 de Agosto de 2015 Relator Des. Milton Carvalho)
“INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO- Em ação de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação indevida. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.” (TJ/MG - Processo AC 10236120003389001 MG Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL Publicação 01/03/2016 Julgamento 24 de Fevereiro de 2016 Relator Des. Domingos Coelho).
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - VALOR ARBITRADO EM DESINTONIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS – JULGAMENTO CITRA PETITA - CONSTATAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, PARAGRAFO III, CPC/2015 - CONTRATO QUITADO – ENTREGA DE QUITAÇÃO. Recurso conhecido e provido parcialmente. Estando o valor dos danos morais em ausência de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração posicionamento da Câmara em julgamentos pretéritos, existindo ilegalidade na inscrição, caracterizado está o dano moral, este deve ser majorado para patamar mais condizente com o acontecido. No caso, majora-se para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Correção Monetária a partir do arbitramento no Tribunal (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, tratando-se de relação contratual, a partir da citação válida. Nos termos do art. 1013, §, III, CPC/2015, o Tribunal revisor pode conhecer e decidir diretamente o pedido, deduzido de forma cumulada, a respeito do qual a sentença apelada foi omissa, se o processo comportar imediato julgamento da questão. Comprovada a quitação do débito, de rigor é impor a instituição financeira a entrega da liberação do gravame fiduciário.(N.U 0011975-18.2009.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017)
Noutros termos, o magistrado deve ser sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Segundo entendimento do STJ, o arbitramento da indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.
Friso que o quantum indenizatório terá correção de juros a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), e correção monetária, desde a data do arbitramento (sumula 362 STJ).
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -